Tribunal: TJPA
Processo: 0802559-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802559-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A

AGRAVADO: REGINA CELIA DO CARMO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DA AUTORA/AGRAVADA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes à empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

A jurisprudência emanada dos tribunais pátrios é no sentido de que: “quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, ou a sua reforma, devendo ser mantido o “decisum”.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802559-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARANÁ BANCO S/A

AGRAVADO: REGINA CÉLIA DO CARMO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 - Z. 3036

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE ISNTRUMENTO (Id. Num. 4814158), interposto por PARANÁ BANCO S/A, inconformado com a decisão (Id. Num. 4814161), prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato
C/C Restituição em Dobro dos Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada
(proc. N°. 0870284-08.2020.8.14.0301), ajuizada na origem por REGINA CÉLIA DO CARMO NASCIMENTO, ora agravada, na qual o juízo
a quo
DEFIRIU o pedido de Tutela de Urgência postulada na inicial, para determinar que o Banco/demandado se abstenha de efetuar descontos na Conta Corrente da Autora.

Os fatos
:

Informam os autos, que em março de 2020, a autora passou a sofrer descontos consignados em sua pensão previdenciária, decorrente de contrato de empréstimos consignado.

Por desconhecê-los, se dirigiu ao INSS onde recebeu um extrato de empréstimo consignado, momento em que veio a tomar ciência da existência de um suposto empréstimo firmado com o Banco/requerido, cujos valores teriam sido depositados em uma conta corrente, mantida em seu nome junto ao Banco do Brasil S/A.

Afirmou a autora, que jamais celebrou contrato de empréstimo, e/ou recebeu valores decorrentes. Resolveu então, registrar um boletim de ocorrência policial a fim de que os fatos fossem apurados, ao mesmo tempo em que procurou a Defensoria Pública do Estado, que, por sua vez, oficiou aos Bancos Paraná S/A e do Brasil S/A, solicitando cópia do contrato e demais comprovantes de recebimento dos valores, os quais foram fornecidos. Para sua surpresa, veio junto um registro fotográfico da suposta fraudadora, uma terceira pessoa, que não é a autora.

Foi também fornecido o comprovante da abertura de uma conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, conta n°. 184730, agência 08697, para onde foram transferidos os valores referentes ao empréstimo consignado.

De posse de tais documentos, a Defensoria Pública ajuizou a presente ação, onde entre outros pedidos requereu a nulidade do contrato de empréstimos firmados junto ao Banco requerido, a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC/15, para determinar a suspensão dos descontos e o bloqueio dos valores mantidos na conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A.

Sobreveio então a
decisão interlocutória combatida
, da qual colho trecho que interessa ao da controvérsia, em que o Juízo a quo consignou que
“
a probabilidade do direito alegado pela autora encontra-se presente, vez que a foto da suposta contratante juntada no ID 21357409 difere nitidamente da foto da autora constante no ID 21357400, sendo o perigo de dano também evidenciado já que mensalmente a autora sofre descontos em seu benefício previdenciário.
”

Assim, o Magistrado Singular DEFIRIU a tutela de urgência requerida na inicial para determinar que
“
O requerido BANCO PARANÁ abstenha-se, imediatamente, de promover a cobrança dos valores decorrentes das propostas 770077619471-101, 59006567580-331, 59006186896-331, 59006186972-331, 59006187176-331, 59006187246-331, 59006187298-331 e 59006187348-331 – ID 2135740, em razão dos valores liberados sob pena de multa de R$500,00 por desconto indevido realizado, limitada a R$5.000, 00..
”
.

Nas razões recursais do presente recurso (Id. Num. 4814158), o Banco/agravante argumentou que estão ausentes os requisitos para a concessão da Tutela de Urgência, haja vista que prescindem de prova inequívoca das alegações do solicitante, não podendo se apoiar tão-somente em conjecturas que não são fidedignas.

Aduziu que ao analisar o histórico contratual da autora, a área técnica verificou que a mesma firmou 09 (nove) contratos com o Paraná Banco S/A, sendo 08 (oito) objetos em debate, e que pelas cópias dos contratos de empréstimo anexados à sua conta corrente, é possível verificar que a contratação ocorreu sem qualquer fraude ou equívoco. Razão pela qual, não procedem os pedidos formulados na inicial.

Ressaltou, que em verdade, diferentemente do que aduz a requerente, ela foi beneficiada com os valores liberados em decorrência do contratado ora questionado, firmado com o Banco/requerido. Portanto, inverídicas as alegações quanto ao desconhecimento dos descontos efetuados em seu benefício.

Salientou que pelos documentos juntados com a inicial, é possível concluir que se tornou uma prática da requerente, efetuar contratos de empréstimos. Por essa razão, foram impugnados os pedidos formulados na inicial, e requerida a improcedência da demanda.

Em ato contínuo, colacionou gráficos e planilhas referentes a movimentação de valores efetuados na conta corrente.

Ponderou, que isso tudo, tem por objetivo demonstrar que o empréstimo, foi feito com o propósito de quitar dívidas da autora junto ao Banco.

Com estes e outros argumentos, finalizou pugnando pela atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito pelo provimento do recurso.

Em exame de cognição sumário
indeferi
o efeito excepcional postulado pela parte agravante.

Determinei a intimação da agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; bem como a expedição de ofício ao juízo de origem, comunicando-o deste
decisum
, e solicitando informações.

Patrocinada pela Defensoria Pública a agravada REGINA CÉLIA DO CARMO NASCIMENTO ofereceu as
contrarrazões
ao recurso (Id. Num. 5349497), argumentando em síntese que:

a decisão prolatada pelo juízo de 1º grau deve ser mantida, uma vez que há forte indícios e elementos suficientes de que se trata de contratação de empréstimo ocorrido por meio de fraude.

a insegurança e ineficiência do Banco demandado é patente, de forma que não se justifica responsabilizar a autora/agravada, vulneráveis nas relações de consumo pela fraude.

a tese do agravante quanto ao excesso da multa fixada (R$500,00 (quinhentos reais ao dia por desconto indevido realizado, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da determinação judicial não se sustenta e deve ser mantida.

Com esses argumentos, colacionou legislação e jurisprudência que entende coadunar com a matéria em exame, finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Em exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual se busca a solução do litígio, visando atender aos anseios do jurisdicionado, passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

Entendo como oportuno salientar, que desde o primeiro momento, quando do exame de cognição perfunctória, este relator expôs de forma clara, objetiva e suficiente, as
razões do indeferimento do efeito excepcional postulado
pelo agravante, e mais, declinou seu convencimento quanto ao acerto da decisão prolatada pela Magistrado
a quo,
a qual entendo como bastante explicativa.

Já naquela oportunidade, reportando-me ao caso em apreço, ressaltei que não vislumbrava motivos para dissentir do entendimento esposado pelo MM. Juiz de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, diante da evidente possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que os descontos na sua conta corrente são aptos a lhe causar prejuízo, sendo recomendável a suspensão diante dos fatos noticiados nos autos.

Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haverá de ser concedida observando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuidam-se das consagradas ideias de ‘
fumus boni juris’
e
‘periculum in mora’
.

Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, como fez o Togado Singular, desnecessário juízo exauriente da matéria. Pois, do contrário, o propósito do instituo da tutela de urgência seria malogrado.

Frisei naquela ocasião, que na hipótese não existe o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, na medida em que a decisão vergastada apenas determinou a suspensão dos descontos que o banco agravante vinha fazendo na conta corrente previdenciária da autora/agravada. Portanto, não se justifica o inconformismo vertido no presente recurso.

Noutro quadrante, com relação a multa arbitrada, as astreintes, destaquei, que estas constituem meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, e sua finalidade é compulsiva.

Em verdade, as astreintes se caracterizam como verdadeira pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento de decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível com a obrigação, fixado pelo magistrado.

É consabido que a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de permitir a aplicação da multa diária (ou astreintes) em casos como o presente.

Se por um lado a fixação de multa fixada no juízo de origem no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia por desconto indevido realizado, limitada a R$ 5.000,00, (cinco mil reais), por descumprimento de ordem judicial visa a consecução da medida no prazo estipulado, a fixação de um limite evita eventual enriquecimento ilícito, sendo medida que se impõe.

Nesse sentido confiram-se os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça - TJPA:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. “

(3895310, 3895310, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-19, publicado em 2020-10-27)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitivo da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo. 3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4.
No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia,

até o limite de R$10.000,00.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.”

(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do empréstimo contratado.
MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.”

(2020.01882905-41, 214.191, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-09, publicado em 2020-09-09)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES
. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA.
VALOR DE R$100,00 (CEM REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA A ASTREINTE, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS
.

I – Insurge-se o Agravante, especificamente quanto ao valor arbitrado da multa, aduzindo que poderia ensejar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao fato de não lhe ter sido garantido um prazo mais extenso para o cumprimento da medida.

II – No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III- No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$100,00 (cem reais) por cada caso de descumprimento. Considerando-se que os descontos são mensais, fácil concluir que somente após muitos e muitos anos de descumprimento da medida é que poderia se falar em enriquecimento sem causa ou graves prejuízos financeiros para a Agravante.

IV - Todavia, é assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.”

(4671651, 4671651, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, publicado em 2021-03-10)

Portanto, o valor arbitrado a título de multa em caso de não cumprimento da decisão judicial, se mostra razoável, proporcional e adequada ao fim a que se destina.

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e
negar provimento
ao recurso, confirmando o decisum combatido na sua integralidade.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021